Tribunal: STF
Processo: Rcl 57861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Presidente Prudente/SP em face de acórdão da Quarta Turma Cível do Colégio Recursal local, que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve sentença que declarou a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagem denominada “carga suplementar fixa”, recebida por servidora pública municipal no exercício do cargo de professor de educação infantil (Autos nº 1016845-70.2021.8.26.0482).



    2. A parte reclamante alega que o órgão reclamado, ao determinar a inclusão da vantagem remuneratória denominada “carga suplementar” na base de cálculo da contribuição previdenciária, ofendeu a tese fixada no julgamento do RE 593.068, paradigma do Tema 163 da repercussão geral. Sustenta que tal medida somente seria cabível se a aludida vantagem pudesse ser incorporada aos proventos da aposentadoria, o que não é o caso dos autos, já que a “carga suplementar não pode ser considerada como verba de natureza permanente e inexiste disposição expressa na legislação municipal incorporando-a a aposentadoria”. 



    3. Destaca que, na ADin nº 2241217-44.2019.8.26.0000, o TJSP declarou a inconstitucionalidade do art. 50 da Lei Complementar nº 79/1999, do Município de Presidente Prudente (Estatuto do Magistério Municipal), que estendia aos docentes o direito ao recebimento à carga suplementar durante as férias, o recesso, as licenças e demais afastamentos previstos em lei, o que corrobora a tese invocada pelo reclamante “de que a carga suplementar não integra a remuneração permanente dos docentes, revestindo, em verdade, de natureza eventual vinculada à remuneração do trabalho extraordinário correspondente ao exercício de atividades de jornada além daquela estabelecida pelo cargo”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata do andamento dos Autos nº 1016845-70.2021.8.26.0482 e, ao final, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, “por estar em desconformidade com a tese jurídica firmada no tema 163 da sistemática da repercussão geral”.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. De início, registro que foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão reclamado. Tal recurso teve o seu seguimento negado com base no Tema 163 da repercussão geral, em decisão mantida em sede de agravo interno (conforme consulta ao andamento do processo na origem). Assim, foi preenchido o requisito do esgotamento de instâncias, previsto no artigo 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    7. No julgamento do RE 593.068, de minha relatoria, paradigma do Tema 163 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço constitucional de férias,  serviços extraordinários,  adicional noturno e adicional de insalubridade. A referida decisão foi assim ementada:  



    Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Grifos acrescentados)



    8. No caso em exame, o acórdão reclamado afastou a alegação de que a vantagem denominada “carga suplementar” tem natureza transitória, ao fundamento de que foi paga em “contrapartida a serviços prestados pela recorrida desde seu ingresso no serviço público”, de modo que “compõe, efetivamente, a remuneração fixa da autora, ora recorrida, o que determina que seja computada nos cálculos de eventual aposentadoria, sendo, para tanto, imprescindível que seja objeto de contribuição na forma de desconto em folha”. Confira-se a ementa do julgado:



    Servidor Público do Município de Presidente Prudente. Professor com cargo efetivo. Pretensão de incidência da contribuição previdenciária sobre carga suplementar paga de forma perene e duradoura. Possibilidade. Verba compreendida no conceito de vencimento e que assim também deve ser objeto de desconto para futuro cálculo de proventos de aposentadoria. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.



    9. Quanto à natureza da vantagem, anoto que há precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária é de índole infraconstitucional (ARE 1279633-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente). De modo que não cabe a revisão da matéria por esta Corte Constitucional.



    10. Todavia, o caso dos autos guarda uma particularidade: segundo noticia o reclamante, o Órgão Especial do próprio Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade do art. 50 da Lei Complementar nº 79/1999, do Município de Presidente Prudente (Estatuto do Magistério Municipal), que estendia o pagamento da vantagem “carga suplementar” aos períodos de férias, recesso, licenças e demais afastamentos previstos em lei, isto é, a ocasiões em que o professor não está trabalhando (ADin nº 2241217-44.2019.8.26.0000). Da leitura do voto condutor do julgado, verifica-se que o colegiado considerou que a vantagem denominada como “carga suplementar” trata-se de “quantia destinada à remuneração de atividade laborativa esporádica, eventual e incerta, nos termos da lei”, por isso considerou indevido o seu pagamento quando o “docente não se encontra prestando serviços ao Município”.



    11. Nesse cenário, em cognição sumária própria das medidas cautelares, parece-me que, reconhecida a natureza transitória da vantagem em ação de controle abstrato julgada pelo Tribunal local, o ato reclamado estaria em desconformidade com a tese fixada no Tema 163 da repercussão geral.



    12. Assim, há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. 



    13. Diante do exposto, e sem prejuízo de nova reflexão quando da apreciação do mérito, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender o trâmite do Processo nº 1016845-70.2021.8.26.0482, até o julgamento final da presente reclamação.



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator